Tribunal: TJES
Processo: 5001116-75.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-75.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: FABRICIO OLIVEIRA SIGNOR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1648553).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTD,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve atraso para entrega da obra, pois o prazo final de conclusão era de 30/05/2018;
c)
que todas as obras já estavam concluídas desde 30/10/2018;
d)
que o atraso nas obras não pode ser imputado ao recorrente;
e)
que o poder público foi quem impôs entraves a obra;
f)
que o atraso na entrega da documentação formal do empreendimento se deu em razão das exigências do SAAE;
g)
que não houve descumprimento contratual;
h)
que o prazo de conclusão da obra de infraestrutura é distinto do prazo de entrega das obras ou do recebimento pelos órgãos públicos responsáveis pela liberação do empreendimento;
i)
que o contrato só estabelece prazo para conclusão das obras e não faz menção a nenhum prazo para a entrega do empreendimento;
j)
que todos os prazos foram cumpridos;
k)
que o SAAE emitiu várias viabilidades técnicas informando o ponto de captação de água em lugares distintos;
l)
que as exigências do SAAE foram ilegais e desproporcionais;
m)
que não pode ser penalizada se o órgão público foi quem não quis receber as obras;
n)
que a condenação imposta ao recorrente (multa de 10% sobre o valor do contrato e danos morais) deve ser afastada;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se houve demora na entrega do imóvel e se tal situação enseja multa por atraso.

A recorrente aduz que não houve atraso na conclusão das obras do empreendimento, e que o não recebimento das infraestruturas instaladas se deu em razão de culpa exclusiva do SAAE.

Inicialmente, tenho que restou comprovado nos autos que houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário, pois o prazo de entrega do empreendimento estava previsto para 30/05/2018 e, acrescidos do prazo de tolerância adicional de 180 (cento e oitenta) dias, teria como data final novembro de 2018, conforme dispõe a cláusula 1.4
[1]
do contrato.

Portanto, é devida a multa contratual prevista
, pois com o inadimplemento contratual tornou-se exigível a cláusula penal consistente no pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,

conforme
cláusula 11.6
[2]
do contrato (ID. 1648247).

No que concerne à alegação de que o SAAE impôs entraves administrativos além da construção já realizada para a entrega do empreendimento, além da recorrente admitir que houve o atraso, também há comprovação nos autos de que
após o término do prazo contratual, a recorrente ainda estava negociando a execução de obras necessárias para o recebimento definitivo do empreendimento.

Desse modo, visível que, mesmo após expirado o prazo contratual, as obras necessárias ao abastecimento de água do empreendimento não tinham sido finalizadas junto aos órgãos competentes.

Ademais, tais situações, por si só, não retiram a responsabilidade do recorrente em relação à entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato, inclusive considerando o prazo de tolerância de 180 dias, já que
os entraves burocráticos relacionados à responsabilidade pelo fornecimento de água no empreendimento residencial constituem situações previsíveis.

Isto porque todos os motivos apresentados (condicionantes para a liberação do fornecimento de água e implementação da rede de esgoto), configuram fortuito interno, ou seja, riscos inerentes ao próprio empreendimento, que devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico por parte da empresa construtora, razão pela qual não há que se falar em afastar a multa por atraso.

Por fim, quanto ao pedido de improcedência dos danos morais, tenho por prejudicado, pois não houve condenação a título de danos morais pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
1.4 Prazo para o término das obras: a data prevista para o término das obras de infraestrutura é de 30 de maio de 2018 , podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias. Em situações de caso fortuito ou de força maior que acarretem prorrogação superior aos 180 (cento e oitenta) dias, o adquirente será notificado do novo prazo a ser considerado.

[2]
11.6 Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato a parte culpada pagará à inocente multa contratual, a título de cláusula penal, de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das outras sanções nele previstas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO NO VALOR DE
R$15.696,90.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.